Tribunal: TJES
Processo: 5006149-30.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006149-30.2021.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FELIPE MAURICIO DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA- MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO A SAÚDE - INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA - LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA Nº 421, DO STJ - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar referente a ilegitimidade passiva do município de Guarapari, visto que o TEMA 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a tese de que:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

2. Mantém-se a decisão que determinou a necessidade de internação do Autor, uma vez que este apresenta transtornos mentais e comportamentais, em virtude do uso de drogas em razão da requisição voluntária, ratificada pela equipe médica por meio de laudo médico, em consonância com o que prevê o Artigo 6° da Lei n° 10.216/01.

3. Impossibilidade de condenação do Estado de Espirito Santo ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em virtude da súmula 421 do STJ, mantendo-se a condenação do ente municipal.

4. Remessa necessária desprovida.

À unanimidade,
NEGO

PROVIMENTO
à remessa necessária, com a manutenção da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApelRemNec 5006149-30.2021.8.08.0021

Sistema Único de Saúde (SUS)
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
FELIPE MAURICIO DE SOUZA X
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta em face da r. sentença de ID nº
3819544
, que, nos autos da ação movida por
FELIPE MAURÍCIO DE SOUZA
, em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para que seja providenciado o tratamento do requerente em regime de internação voluntária.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O município de
Guarapari/ES
arguiu sua ilegitimidade passiva, por entender que é de competência do
Estado do Espirito Santo
fornecer a vaga pleiteada pelo Autor, o que foi rechaçado na sentença de primeiro grau.

Nesse ponto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ressalta-se, ainda, que o TEMA 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

[...]
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro [...]
(destaque)

Observa-se, portanto, que os entes federativos, União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, são
solidariamente
responsáveis para assegurar o direito fundamental à saúde, conforme destaca o Artigo 6°, da Constituição da República.

Sendo assim, não há o que se falar em ausência de legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, segue o entendimento da Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Teriparatida, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança. III.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).
IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021.
V.

A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. VII. Recurso em Mandado de Segurança provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 68.861/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2.
Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais". 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ. 5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.803.426/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Ressalte-se, ainda, que a decisão (ID 3819411) acertadamente imputou a obrigação em caráter solidário, para que o município forneça o transporte necessário a partir da disponibilização da vaga pelo
Estado do Espirito Santo,
uma vez que a vaga disponível para a internação fica localizada no município de Guarapari/ES.

Nesse sentido, o caráter programático das regras constitucionais não devem ser utilizados para o descumprimento da obrigação de fornecer os aparatos de garantia da saúde, nesse caso, a internação do Requerente.

Sob tais argumentos,
rejeito a preliminar
de
ilegitimidade passiva.

2. Mérito

Nesse ponto, nos autos de origem, narra o Autor que possui CID F19 (transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência), sendo necessária a sua internação.

Alega ainda, que é usuário de “
crack
” e de
“tabaco
”, além de apresentar mudança de comportamento, angústia, irritabilidade, dor corporal, perda considerável de peso, tremores e fragilidade social.

Ademais, demonstra que o uso constante do crack vem comprometendo sua vida, tendo em vista que vendeu seu imóvel, sua moto e também os pertences de família, tudo isso advindo do seu vício.

Tais argumentos são ratificados com o laudo médico, constando que:
“usuário de crack a 1 ano e 8 meses e outras drogas. Morador de rua em fragilidade social, precisa de internação em clínica especializada, risco de vida a terceiros e a si mesmo F19”.

O documento presente no ID 11150086 demonstra que o Autor, a fim de conseguir ser internado, buscou atendimento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, sendo inserido no Sistema Estadual de Regulação de Vagas, no dia 03 de dezembro 2021, aguardando, porém, a disponibilização.

O direito a saúde está explícito no Artigo 196, da Constituição Federal, o qual prevê:

[...] A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...].

Observa-se, ainda, conforme ressaltado pelo Douto Juiz de primeiro grau, que o Artigo 6° da Lei n° 10.216/01, dispõe que só ocorrerá a internação psiquiátrica com o respaldo em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Observa-se, assim, que está clara a necessidade de internação do Requerente, sendo requisitada de forma voluntária e ratificada pela equipe médica que o atendeu, através do respectivo laudo médico.

Assim, mantém-se a sentença de primeiro grau para que o Requerente tenha seu tratamento em regime de internação voluntária, devendo a desinternação estar condicionada à solicitação escrita do próprio requerente ou a critério médico de alta hospitalar, nos termos do parágrafo único do Art. 7º da Lei nº 10.216/01.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em primeira instância em favor da Defensoria Pública Estadual, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento)ao município de Guarapari/ES e isento o Estado do Espírito Santo, entende-se que merece prevalecer.

Isso em razão da Súmula 421 do STJ:

[...] Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público
à qual pertença [...].

Embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios pelos entes federativos às Defensorias Públicas que os integram (Tema nº 1.002), não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão.

Desse modo, deve ser mantida a ausência de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária sucumbencial, mantida, no entanto, a condenação do
Município de Guarapari/ES.

3. Conclusão:

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
à remessa necessária, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)